Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746451-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: JANAINA ELISA BENELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Costa da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0722619-79.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 213301288 dos autos originários). O agravante alega que a penhora deve observar a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil preferencialmente, de modo que a gradação é instransponível e deve ser respeitada. Sustenta que a agravada não demonstrou o esgotamento das tentativas de constrição sobre os outros bens constantes no rol do artigo supracitado. Defende que a penhora dos direitos aquisitos do imóvel viola o princípio da menor onerosidade e lhe causa prejuízos irreparáveis. Argumenta que a alienação judicial de bem imóvel avaliado em R$ 116.666,97 (cento e dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) para a satisfação do débito executado de R$ 6.439,48 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) é desproporcional e representa gravame excessivo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública. Menciona a Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o imóvel não pode ser penhorado porquanto trata-se de residência familiar. Alega que o bem de família é impenhorável. Destaca que o débito executado decorre do inadimplemento de empréstimo consignado, isto é, não se trata de dívida próprio imóvel. Esclarece que esse fundamento não pode ser usado para excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família. Sustenta que o imóvel penhorado é o único bem do executado. Explica que ele possui a titularidade de apenas trinta e três por cento (33%) desse imóvel. Acrescenta que o bem trata-se de herança a ser recebida. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65714985 e 65714987). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 65973076). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante alega que a penhora deve observar a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil preferencialmente, de modo que a gradação é instransponível e deve ser respeitada. Sustenta que a agravada não demonstrou o esgotamento das tentativas de constrição sobre os outros bens constantes no rol do artigo 835 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a penhora realizada nos autos originários é desproporcional e representa gravame excessivo. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de um terço (1/3) dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 36.931, localizado na Quadra n. 8, conjunto n. 1-C, Lote n. 2, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF para a satisfação do débito executado (id 208647304 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação à penhora sob os seguintes fundamentos: 1) o imóvel trata-se de bem de família, de modo que é impenhorável; 2) o agravado não demonstrou todas as tentativas de constrição sobre outros bens constantes do rol do art. 835 do Código de Processo Civil (id 210265970 dos autos originários); e 3) a desproporcionalidade da penhora realizada. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 213301288 dos autos originários): Trata-se de impugnação à penhora do imóvel realizada nos Autos, sob a alegação de que há impenhorabilidade do imóvel, por tratar-se de bem de família, consoante petição de ID 210265970. Intimado, a impugnada/exequente requer a rejeição da impugnação, conforme petição de ID 213012798. É o sucinto relatório. Decido. Não obstante as alegações do impugnante de que o imóvel penhorado se trata de bem de família, sendo o único imóvel do executado, nada provou nos Autos; sequer apresentou documentação que corroborasse sua alegação. Não se pode olvidar que, no Direito, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora do imóvel. Publique-se. Intime-se. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a analisar a tese da impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família. Não se manifestou quanto às alegações de desproporcionalidade e excessividade da constrição, bem como de inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das alegações de desproporcionalidade e excessividade da constrição, bem como de inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil nesta instância recursal ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço das alegações de desproporcionalidade e excessividade da constrição, bem como de inobservância da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 36.931, localizado na Quadra n. 8, Conjunto n. 1-C, Lote n. 2, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF em razão de constituir bem de família (id 208647304 dos autos originários). O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana em última análise. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família com o objetivo de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912881, 07268971820248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024, publicado no PJe: 5.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os pressupostos para a caracterização do imóvel como bem de família não foram demonstrados. O agravante limitou-se a afirmar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, mas não apresentou qualquer prova de sua alegação. Destaco que a contestação apresentada pelo agravante nos autos originários consigna endereço diverso como seu local de residência e domicílio. Concluo que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos do agravante não ensejam a alteração pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo- o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator